Tribunal: STF
Processo: Rcl 51207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 20.12.2021, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020165-50.2015.5.04.0020, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



O caso



    2. Em 3.2.2017, o Juízo da Vigésima Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ezequiel Silveira Moreira na Reclamação Trabalhista n. 0020165-50.2015.5.04.0020, ajuizada contra Banco Pan S/A, Banco BTG Pactual S/A e Zapping Empreendimentos Imobiliários Ltda., afastou a responsabilização dos bancos, excluindo-os do feito, não reconheceu a existência de vínculo empregatício com Banco Pan S/A, tomador dos serviços, e condenou a empresa Zapping Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Em 22.2.2018, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Ezequiel Silveira Moreira, declarou a nulidade do contrato de trabalho mantido com Zapping Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, Banco Pan S/A, concluindo ilícita a terceirização da mão de obra, e determinou o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos consectários:



    “CONDIÇÃO DE BANCÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VENDA DE PRODUTOS DO BANCO TOMADOR DE SERVIÇOS. Espécie em que o empregado prestava serviços relacionados à atividade-fim do Banco reclamado, em fraude à legislação trabalhista. Adoção do entendimento contido na Súmula nº 331, I, do TST, segundo o qual a contratação de trabalhadores por meio de empresa interposta se afigura ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços” (fl. 3, e-doc. 4). 



    Em 12.6.2018, foi proferida nova sentença, pela qual apreciados os pedidos consectários decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Contra essa decisão, Banco Pan S/A interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, recurso de revista, admitido parcialmente, e agravo de instrumento.



    3. Contra o primeiro acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação. 



    O reclamante alega que o ato reclamado “contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida por esta Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão que se pretende ver cassada é o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que reformou a sentença de Primeiro Grau, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020165-50.2015.5.04.0020, (...) reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para “suspensão do curso do processo nº 0020165-50.2015.5.04.0020 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável (AIRR ao C.TST), nos termos do art. 989, II” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar “a decisão/acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região, determinando-se que violou Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta medida se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao concluir ilícita a terceirização da mão de obra por tratar-se de atividade fim. 



    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão questionada.



    Na espécie em exame, o acórdão reclamado foi prolatado em 22.2.2018. Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na Sessão Plenária de 30.8.2018, e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, posteriormente à decisão impugnada.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito ao pronunciamento formalizado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data da decisão reclamada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    7. Quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, razão jurídica assiste ao reclamante.



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no 
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada concluiu pela ilegalidade da terceirização e afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995 ao seguinte fundamento:



    “Entendo que o conjunto probatório produzido nos autos evidencia que os serviços prestados pelo reclamante, enquanto empregado da segunda reclamada (Zapping) estavam intimamente relacionados à atividade-fim do primeiro reclamado (Banco Pan S.A.). No caso, o preposto do próprio Banco reclamado menciona em seu depoimento que a ‘reclamada ZAPPING prestava serviços para o Banco PAN de concessão de crédito pessoal e crédito consignado para aposentados, pensionistas e militares’. Menciona, ademais, ‘que na modalidade crédito consignado há uma espécie de portabilidade, onde o Banco compra a dívida do cliente em outra instituição financeira, repassando-a para o Banco’, explicando que ‘a reclamada ZAPPING atuava neste tipo de modalidade’. (…).



    Ademais, tanto o preposto da reclamada Zapping quanto a testemunha ouvida nos autos reconhecem os relatórios de ID. 70abb88 (fls. 43 e seguintes do PDF do processo) como um relatório do sistema da Zapping e no qual consta o nome do reclamante como usuário do sistema e no campo ‘Banco’, o primeiro reclamado ‘Banco Panamericano’ (atualmente denominado ‘Banco Pan’), o que torna evidente a prestação de serviços pelo reclamante em prol do referido Banco. Nesse sentido, dispõe o item I da Súmula 331 do TST: 



    CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). (…)



    Ante o exposto, caracterizada a ilicitude da terceirização de atividade fim, em fraude a direitos trabalhistas, na forma do art. 9º da CLT, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para declarar a nulidade do contrato de trabalho mantido com a 2ª reclamada (ZAPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), reconhecendo a relação de emprego diretamente com o 1º reclamado (BANCO PAN S.A.)” (fls. 11-13, e-doc. 4).



    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público e concluiu que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Na ementa do acórdão, tem-se a seguinte redação: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 



     



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes as Reclamações n. 22.882-AgR/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 



    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 50.829/MG, de minha relatoria, DJe 14.12.2021; Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 



    A decisão reclamada diverge dessa orientação jurisprudencial. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020165-50.2015.5.04.0020 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora